Tribunal: STF
Processo: Rcl 34796
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF FIRMADA NO INQUÉRITO 4.146/DF. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO STF, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO CRIME ELEITORAL. PERDA ULTERIOR DO MANDATO DO RECORRENTE. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXCLUSÃO DO CRIME ELEITORAL PELA INSTÂNCIA INFERIOR APÓS O RECEBIMENTO DOS AUTOS. MANIPULAÇÃO INDEVIDA DA COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF. A VALIDADE DAS DECISÕES DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO ELEITORAL COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Alegação de descumprimento da autoridade da decisão do STF. Cabimento da reclamação.



    2. A jurisprudência do STF encontra-se consolidada quanto à competência da Justiça Eleitoral para o julgamento de crimes eleitorais e de crimes comuns conexos a essas infrações.



    3. Ao receber os autos remetidos pelo Supremo, o magistrado de primeira instância promoveu o decote da peça acusatória (já recebida por esta Corte), em relação às infrações penais eleitorais. Violação da autoridade da decisão do Tribunal no que se refere à definição da competência.



    4. Caberá ao juiz eleitoral competente o exame da validade das decisões e atos instrutórios, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de análise futura por esta Suprema Corte, após esgotadas as instâncias recursais pertinentes.



    5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.